Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708612-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 9398335): CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. RISCO DE MORTE. DEVER DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421, STJ. SUPERAÇÃO. 1. Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para determinar ao réu que proceda à transferência do autor para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com suporte para cirurgia cardíaca. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais. A legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal (artigo 196) e na LODF (artigo 204). 3. O autor somente teve acesso à internação em UTI após o ajuizamento da presente ação e obtenção da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Portanto, não há de se falar em perda do interesse de agir, pois no caso faz-se necessária a confirmação dos seus efeitos com a prolação da sentença definitiva. 4. Não há se falar em dupla remuneração aos Defensores Públicos com o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública, porquanto o valor obtido com a condenação em verbas sucumbenciais nas causas em que atua a Defensoria é destinado ao Fundo de Aparelhamento da instituição – e não aos servidores no exercício da função pública – conforme previsão legal (Lei Complementar no 80/94; Lei Complementar Distrital no 744/2007 e Decreto Distrital no 28.757/2008). 5. Em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública (art. 134, § 2o da CF/1988, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014), não há confusão patrimonial. Portanto, inexiste óbice ao recebimento de honorários advocatícios do Distrito Federal, estando superado o entendimento da Súmula 421/STJ. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014